Tribunal: TJSP
Processo: 2255570-55.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crime praticado por magistrado. Decreto de prisão ilegal. – 1. Promoção de arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral de

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crime praticado por magistrado. Decreto de prisão ilegal. – 1. Promoção de arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça, cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento. Afastada pelos Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28 do CPP a procedimentos de competência originária dos Tribunais, quando a promoção de arquivamento se pautar na ausência de perspectiva investigativa, ante a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Precedentes do STF, STF e Órgão Especial. – 2. Promoção de arquivamento. A proposta de arquivamento merece acolhimento; no caso, a representação não identifica o magistrado, bem como não traz cópia da decisão hostilizada e dos documentos que a embasaram, de modo a inviabilizar a análise de sua juridicidade, inexistindo evidência da prática de qualquer infração penal. – Representação criminal arquivada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000969571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2255570-55.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é representado JUIZ DE DIREITO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), ARTUR MARQUES, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS E
COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2255570-55.2020.8.26.0000
6
Voto no RCR-0003/20
Representação Criminal no 2255570-55.2020 Órgão Especial
Representante: Procurador-Geral de Justiça
Representado: Juiz de direito
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Notícia de crime praticado
por magistrado. Decreto de prisão ilegal.
1. Promoção de
arquivamento. Vinculação. O Órgão Especial, na esteira de
entendimento sedimentado do Supremo Tribunal Federal, em
mais de uma oportunidade já se manifestou no sentido de que é
irrecusável a promoção de arquivamento proposta pelo
Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral de Justiça,
cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento. Afastada pelos
Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28 do
CPP a procedimentos de competência originária dos Tribunais,
quando a promoção de arquivamento se pautar na ausência de
perspectiva investigativa, ante a ausência de indícios de autoria
e prova da materialidade delitiva. Precedentes do STF, STF e
Órgão Especial. 2. Promoção de arquivamento. A proposta de
arquivamento merece acolhimento; no caso, a representação
não identifica o magistrado, bem como não traz cópia da
decisão hostilizada e dos documentos que a embasaram, de
modo a inviabilizar a análise de sua juridicidade, inexistindo
evidência
da
prática
de
qualquer
infração
penal.

Representação criminal arquivada.
1.
Trata-se de representação criminal formulada pelo
Deputado Estadual Douglas Garcia Bispo Santos à Ouvidoria Nacional de
Direitos Humanos
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, no qual se atribui a juiz de direito não identificado a prática de
conduta ilegal em desfavor de Jurandir Alencar e Antônio Bronzieri,
consistente no decreto de prisão pelo fato de estarem exercendo o direito de
livre manifestação (fl. 10). A representação foi encaminhada ao Ministério
Público Federal, que declinou da atribuição em favor do Ministério Público
Estadual (fls. 23/25, 39/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2255570-55.2020.8.26.0000
6
O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, após
analisar o teor da representação, propôs o arquivamento do feito, nos termos
do art. 3o, I, da LF no 8.038/90, por não vislumbrar qualquer indício de
infração penal, uma vez que não há identificação do magistrado representado,
nem cópia da decisão hostilizada e dos documentos que a embasaram, de
modo a inviabilizar a análise de sua juridicidade (fls. 1/2).
2.
O Órgão Especial, na esteira de entendimento
sedimentado do Supremo Tribunal Federal1, em mais de uma oportunidade já
se manifestou no sentido de que é irrecusável a promoção de arquivamento
proposta pelo Ministério Público, na pessoa do Procurador Geral de Justiça,
cabendo ao Órgão Especial o mero acolhimento:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Alegada prática de atos de improbidade
administrativa, tipificados nos art. 9o e 10, da Lei no 8.429/1992. Ausência de
elementos para deflagração de investigação em face dos representados.
Conduta penal não tipificada. Arquivamento proposto pela Procuradoria Geral
de Justiça. Acolhimento. ARQUIVAMENTO DETERMINADO, nos termos do art.
3o,
inciso
I,
da
Lei
no
8.038/90.

(Repres.
Crim.
no
2146301-81.2020.8.26.0000, Órgão Especial, j. 5-8-2020, Rel. Elcio Trujillo,
v.u.).
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTOS CRIMES COMETIDOS POR
PROMOTOR DE JUSTIÇA E JUIZ DE DIREITO. Tipificação não configurada.
Proposta de arquivamento formulada pelo Ministério Público que não pode ser
1 REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Senador da República. Crime eleitoral. Ausência de elementos
de tipicidade a justificar a persecução penal. Pedido de arquivamento dos autos pelo
Procurador-Geral da República: irrecusabilidade. Precedentes. Arquivamento determinado.

STF, Petição no 5.224-SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20-8-2015, decisão monocrática.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2255570-55.2020.8.26.0000
6
recusada. Precedentes. Proposta de arquivamento acolhida, com determinação.
(Repres. Crim. no 2221812-22.2019.8.26.0000, Órgão Especial, j. 15-7-2020,
Rel. Cristina Zucchi, v.u.).
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. Imputação da prática de crime a Juízas de
Direito. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela ausência de causa ao
seguimento do feito. Promoção vinculativa e acatada. Arquivamento. (Repres.
Crim.
no
2185195-63.2019.8.26.0000,
Órgão
Especial,
13-5-2020,
Rel. Cláudio Godoy, v.u).
3.
Ainda que a representação criminal seja formulada
contra autoridade pública afeta à competência originária deste Tribunal por
previsão do art. 74, II da Constituição Estadual , ao Procurador Geral de
Justiça é atribuída a prerrogativa funcional de oferecer denúncia, requerer o
arquivamento dos processos ou, ainda, postular a realização de diligências,
cumprindo ao Órgão a mera determinação de arquivamento, quando assim
requerido, nos termos dos art. 1o e 3o, I da LF no 8.038/90. Anoto que foi
afastada pelos Tribunais Superiores a aplicação, por analogia, do art. 28 do
CPP a procedimentos de competência originária dos Tribunais, quando a
promoção de arquivamento se pautar na ausência de perspectiva
investigativa, ante a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade
delitiva. Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. FATOS
CONCRETOS, ESPECÍFICOS E INDIVIDUALIZADOS. AUSÊNCIA. ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO. INSUFICIÊNCIA. OPINIÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VINCULAÇÃO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. DEFERIMENTO. RESSALVA.
ART. 18 DO CPP. 1. O propósito da presente fase procedimental é averiguar se
pode ser acolhido o pedido de arquivamento de inquérito, no qual se apuram
indícios da suposta prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei
9.613/1998), em razão do esgotamento da linha investigativa sem a obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2255570-55.2020.8.26.0000
6
de suficientes elementos de convicção. 2. A opinião do MPF, titular privativo da
ação penal pública, é de que não há, no momento, elementos de convicção
concretos o suficiente para o exercício da ação penal relativa a supostos fatos
criminosos atribuíveis a pessoa com prerrogativa de foro nesta Corte. 3. No que
se refere à insuficiência de elementos de convicção, o pedido de arquivamento
de inquérito, de peça de informação ou de qualquer expediente revelador de
notitia criminis formulado pelo Procurador-Geral da República ou mesmo por
Vice-Procurador-Geral da República, oficiando por delegação do Procurador-
Geral da República, vincula esta Corte, não sendo aplicável o disposto no art.
28 do CPP. 4. Pedido de arquivamento deferido, com a ressalva do art. 18 do
CPP. (STJ, Inquérito no 818-DF, Corte Especial, j. 4-9-2019, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, v.u.).
DECISÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. SENADOR DA REPÚBLICA. CRIME
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE TIPICIDADE A JUSTIFICAR A
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA: IRRECUSABILIDADE. PRECEDENTES.
ARQUIVAMENTO
DETERMINADO.
Relatório
1.
Representação
criminal
apresentada pela Coligação “Agora é o Povo” e Jackson Barreto de Lima ao
Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, noticiando suposto crime eleitoral que
teria sido praticado por Eduardo Alves do Amorim. (...) 5. A jurisprudência
deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser irrecusável o pedido
de arquivamento do Procurador-Geral da República (Inquérito n. 1.604-QO,
Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.12.2002). [...] 6. Pelo exposto,
acolhendo o parecer do Procurador-Geral da República, Doutor Rodrigo Janot
Monteiro de Barros, no sentido de que “não se vislumbra a elementar
relacionada à inverdade da notícia, ao menos no grau necessário para a
configuração da conduta típica” (fl. 62), determino o arquivamento da presente
representação (art. 3o, inc. I, da Lei n. 8.038/90, c/c art. 21, inc. XV, e art.
231, § 4o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (...) (STF,
Petição no 5224-SE, 20-8-2015, Rel. Ministra Cármen Lúcia, decisão
monocrática).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Representação Criminal/notícia de Crime na 2255570-55.2020.8.26.0000
6
3.
A proposta de arquivamento merece acolhimento. A
representação não identifica o magistrado, bem como não traz cópia da
decisão hostilizada e dos documentos que a embasaram, de modo a
inviabilizar a análise de sua juridicidade, inexistindo evidência da prática de
qualquer infração penal, conforme bem analisado pela Procuradoria-Geral de
Justiça.
O voto é pelo arquivamento da representação
criminal em questão, conforme promoção feita pela Procuradoria-Geral da
Justiça, nos termos do art. 3o, inciso I, da LF no 8.038/90.
TORRES DE CARVALHO
Relator